Tribunal: TJES
Processo: 5019931-65.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019931-65.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAMON DA SILVA LOPES e outros

COATOR: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5019931-65.2024.8.08.0000

PACIENTES: RAMON DA SILVA LOPES, RENAN LYRIO LOPES FILHO

Advogado do(a) PACIENTE: MAYCON COSTA DE OLIVEIRA - ES29056-A

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL VILA VELHA

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE PRISÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL À LIBERDADE. NÃO VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RAMON DA SILVA LOPES e RENAN LYRIO LOPES FILHO contra ato supostamente coator do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos da ação penal nº 0001421-81.2024.8.08.0035, que manteve a prisão preventiva dos pacientes pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 29 do Código Penal.

A defesa alega constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, argumentando que teria sido decretada de ofício, contrariando os arts. 311 e 282, § 2º, do CPP. Sustenta ausência de fundamentação idônea, notadamente pela primariedade e bons antecedentes dos pacientes, além do parecer ministerial favorável à revogação da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva foi decretada de ofício, em afronta aos arts. 311 e 282, § 2º, do CPP; (ii) analisar se a decisão que manteve a segregação cautelar está fundamentada em elementos concretos e idôneos; e (iii) avaliar se a primariedade dos réus e o parecer ministerial favorável à liberdade justificam a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva não foi decretada de ofício, mas sim convertida a partir da prisão em flagrante, o que é permitido pelo art. 310, II, do CPP. Ademais, o Ministério Público, posteriormente, reconsiderou seu posicionamento e pugnou pela manutenção da prisão preventiva.

A decisão que manteve a segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime, praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em superioridade numérica e em contexto de vingança. O modus operandi evidencia a periculosidade dos pacientes e o risco à ordem pública, justificando a segregação cautelar.

A jurisprudência dos tribunais superiores reforça que a gravidade concreta do delito pode fundamentar a prisão preventiva quando evidenciado risco à ordem pública e possível reiteração criminosa (STJ, AgRg no HC 651.013/SP; STF, HC 143.333).

O fato de o paciente Renan Lyrio Lopes possuir ação penal em curso por tráfico de drogas (nº 0005099-41.2023.8.08.0035) reforça o risco de reiteração delitiva, fundamentando a necessidade da prisão.

O parecer ministerial favorável à liberdade não vincula o magistrado, que deve decidir com base no livre convencimento motivado. A prisão cautelar, quando fundamentada, pode ser mantida independentemente da manifestação do Ministério Público (STJ, AgRg no RHC 175.552/RJ).

As condições pessoais favoráveis dos pacientes, como primariedade e bons antecedentes, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP (STJ, HC 609.335/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A conversão da prisão em flagrante em preventiva não configura decretação de ofício pelo magistrado, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e pelas circunstâncias do crime, pode justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

O parecer ministerial favorável à revogação da prisão preventiva não vincula o magistrado, que decide com base no livre convencimento motivado.

Condições pessoais favoráveis não garantem, por si sós, a revogação da prisão preventiva, se presentes os requisitos legais para sua decretação.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 2º; 310, II; 311; 312; 313, I. Código Penal, art. 121, § 2º, IV, c/c art. 29.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 651.013/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 27/04/2021; STF, HC 143.333, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 12/04/2018; STJ, AgRg no RHC 175.552/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 29/05/2023; STJ, HC 609.335/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5019931-65.2024.8.08.0000

PACIENTES: RAMON DA SILVA LOPES, RENAN LYRIO LOPES FILHO

Advogado do(a) PACIENTE: MAYCON COSTA DE OLIVEIRA - ES29056-A

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

RAMON DA SILVA LOPES E RENAN LYRIO LOPES FILHO

em face de
ato supostamente coator praticado
pel
o

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
,
nos autos do Processo
tombado sob
nº
00
01421-81
.2024.8.08.00
35
,
em razão de se encontrar
em
pres
o
s
preventivamente desde
1
8
/
6
/202
4
, pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, § 2º, IV, c/c art. 29, do Código Penal
.

A
defesa
aponta que há
co
nstrangimento ilegal
n
a manutenção da prisão preventiva de ofício, contrariando os arts. 311 e 282, § 2º do CPP, na redação dada pela Lei 13.964/2019,
tendo em vista o parecer ministerial favorável à revogação da prisão dos réus. Ademais, alega a
usência de fundamentação idônea, por não haver elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar, especialmente diante da primariedade e bons antecedentes dos pacientes.
À vista disso, requer a imediata
revogação
da
s
pris
ões
preventiva
s
,
e, no mérito,
a
confirmação da tutela.

Ressai da inicial acusatória (Id. 11594797) que, no dia 18 de junho de 2024, às 04h05min, na Rua Casimiro de Abreu, n° 144, no Bairro Industrial, em Vila Velha/ES, com intenção de matar, RENAN LYRIO LOPES FILHO, o denunciado RHUAN CARLOS SCHMID,
que estava
acompanhado dos demais acusados RENAN LYRIO LOPES FILHO, JOÃO MARCOS NALI RODRIGUES e RAMON DA SILVA LOPES, desferiu disparos de arma de fogo em desfavor de Felipe André Fernandes Silva, causando as lesões descritas no laudo de Exame Cadavérico anexo, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte.

O crime foi praticado em represália ao roubo realizado na Distribuidora de Bebidas "Só Vem Bebida", pela vítima e por terceiros não identificados, onde além de terem dado coronhadas em alguns presentes e feito ameaças, subtraíram da mãe dos denunciados RENAN e RAMON, que se encontrava no local, um aparelho celular, bem como diversos pertences de outras pessoas que ali se encontravam.

Ato contínuo os executores passaram a monitorar a localização dos autores do roubo, indo em direção a eles. Os denunciados JOÃO MARCOS NALI RODRIGUES, RHUAN CARLOS SCHMID e RAMON DA SILVA LOPES concorreram para o crime, pois deram cobertura a RENAN LYRIO LOPES FILHO, e o acompanharam até o local onde a vítima Felipe André Fernandes Silva se encontrava. O denunciado RHUAN CARLOS SCHMID foi o responsável em conduzir o veículo Creta placa SGI6J47, de cor branca, utilizado na prática do delito, e também para a fuga após a execução do crime.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois Felipe André Fernandes Silva foi atingido pelas costas pelo acusado, no momento em que repartia com o seu comparsa o produto do roubo efetuado na distribuidora de bebidas, tendo reduzidas, portanto, suas chances de defesa.

A

par das alegações do
writ,
n
ão vislumbro razão ao acolhimento da pretensão de liberdade. Explico.

No caso em testilha, não se discute a existência de provas de materialidade do crime ou de indícios suficientes de autoria, visto que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

É
de se destacar que, com o advento da
Lei
nº
12.403/11,
a
imposição da prisão provisória

está
condicionada

à
análise de três elementos,
a saber
: a)

cabimento
(art. 313,
do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
),
b)
necessidade
(art. 312,
do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
) e
c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320,
todos

do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos,
considerando a imputação na denúncia do crime de
homicídio qualificado
.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública).

À luz de tal contexto, é
de se destacar que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021).

Em análise do decreto prisional e posterior
es
decis
ões
que mant
iveram
a prisão, r
esta indene de dúvidas
que
a
custódia cautelar está suficientemente
fundamentada na garantia da ordem pública
,
em especial, considerando

a gravidade em concreto da conduta,
consoante excerto
s

a seguir destacados
:

“
Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, haja vista
inicialmente
a extrema gravidade dos fatos cometidos pelos autuados, qual seja, um homicídio qualificado consumado por recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima em concurso de pessoas,
sendo necessário garantir a Ordem Pública e a aplicação da lei penal,
uma vez que os autuados praticaram um crime com extrema crueldade e sem chance de reação da vítima, ocasionando verdadeira "autotutela" como vingança aos fatos supostamente cometidos pela vítima anteriormente.
Além disso, resta claro que os autuados não atenderiam a qualquer medida cautelar eventualmente decretada, estando evidente, bem como os fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS, com fulcro nos artigos 312 e 313, Inciso I, todos do Código de Processo Penal,
para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da Lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória
”.

“
(...
)
Como é cediço, a liberdade é a regra, sendo a custódia cautelar – prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória – (preventiva e temporária) medida de exceção, somente sendo possível sua decretação quando lastreada no princípio da necessidade e presentes os requisitos legais, no que me reporto à decisão anteriormente proferida, que já os evidenciou. Aliás, rememoro que se trata de crime gravíssimo, praticado em 18.06.2024 e descrito nos autos do inquérito que consta em id 45276717 - Págs. 5-21 e do relatório final de id 45681394, que pormenoriza a ação de cada um dos acusados.

A respeito de João Marcos, inclusive, é possível notar da documentação inserta pela autoridade policial que, juntamente com os demais acusados, após o suposto cometimento do crime, estava “rindo e comemorando” na garagem do prédio onde foi estacionado o veículo utilizado na ação (id 45681394 - Pág. 17) .

Tal constatação
destoa da tese defensiva de que o referido acusado não sabia que um dos comparsas (Renan) portava a arma utilizada para o cometimento do crime, ou ainda que a intenção da empreitada não era a de ceifar a vida da vítima.

Desta feita, verifica-se que a conduta delituosa apurada neste caso foi realizada por meio de violência concreta, demonstrando o repúdio que os acusados têm com a garantia da ordem pública, ensejando o preenchimento dos requisitos para a manutenção da segregação cautelar.
(...)
(id. 11592804)
”.

Oportuno salientar, ainda, que
o comparecimento espontâneo perante a

autoridade policial não impede a prisão preventiva, eis que presentes os requisitos autorizadores do ergastulamento provisório.

Nesse compasso, na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,

“O comparecimento espontâneo do acusado, por si só, não é motivo suficiente para a revogação da segregação cautelar se presentes seus requisitos.”
(AgRg no HC n. 780.334/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

No caso vertente, consoante restou consignado na decisão proferida pela autoridade coatora
“os policiais já estavam efetuando diversas diligências, fato que chegou ao conhecimento dos autuados e os motivou a se apresentarem de forma espontânea em sede policial.
Todavia, todos já se encontravam em situação flagrancial, em razão de diversas diligências ininterruptas terem sido efetuadas após o cometimento do delito, bem como os fortes indícios de autoria e materialidade de que todos tenham participado do delito. Por essa razão, a apresentação espontânea no caso em tela teve como consequência imediata apenas a facilitação do procedimento da "prisão em flagrante", não tendo qualquer efeito sobre a situação flagrancial em si”
.

D
iante das circunstâncias do caso concreto, vislumbra-se a
adequação
da segregação cautelar do paciente, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

Em relação ao
perigo do estado de liberdade
, observo que recentemente fora proferida Decisão mantendo a prisão preventiva do paciente, sendo devidamente fundamentada na necessidade para a
garantia da ordem pública
,
tendo em vista a gravidade em concreto da conduta, considerando que praticado em superioridade numérica, durante a madrugada, em exercício de autotutela, por vingança ao delito praticado anteriormente pela vítima, bem como pelas evidências de que os réus tiveram comportamento de celebração após a prática delitiva.

Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade abstrata do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver, o que, como visto,
é a situação retratada nos autos
(
STF
, HC 143333, Tribunal Pleno, Rel.: Min. EDSON FACHIN, julgado em 12-04-2018;
STJ
, AgRg no RHC n. 188.810/SP, Quinta Turma, Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11/12/2023;
TJES
, Habeas Corpus Criminal nº 5007889-18.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, julgado em 18/12/2023).

Ademais, em relação ao paciente Renan
Lyrio Lopes, há indicação de
risco de reiteração, considerando que responde à ação
penal
por tráfico de drogas nº 0005099-41.2023.8.08.0035.

Por fim,
vale destacar
que, não obstante o
parecer ministerial favorável
à
liberdade provisória dos réus, o magistrado não se encontra vinculado ao mesmo, considerando o princípio do livre convencimento motivado, o que encontra-se em consonância com a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, a exemplo do seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EM LIBERDADE INDEFERIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CARÁTER NÃO VINCULATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. A prisão preventiva foi adequadamente mantida pelo Magistrado sentenciante, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agravante ante o modus operandi da ação delituosa, tendo em vista que um dos agentes, que estava em uma motocicleta, abordou a vítima - que dirigia um caminhão e transportava uma carga de cigarros avaliada em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) -, e mediante ameaça de morte, determinou que o seguisse até determinado local, onde aguardavam os demais criminosos com outro caminhão. Na sequência, toda a carga de cigarros foi subtraída e os agentes empreenderam fuga, tendo sido abordados por uma equipe da polícia militar e reconhecidos pela vítima. Tais circunstâncias, em especial o concurso de agentes, as ameaças de morte proferidas contra a vítima e o alto valor da carga roubada, demonstram risco ao meio social e a imprescindibilidade da custódia cautelar.

3. Tendo o agravante permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do réu, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

6.
O parecer do Ministério Público Federal emitido no recurso em habeas corpus possui caráter meramente opinativo, não vinculando a autoridade judicial, razão pela qual, cabe ao Relator decidir o mandamus conforme seu livre convencimento motivado, ainda que contrário à opinião do Parquet Federal.

7 . Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 175.552/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Neste ponto,
observo que não há afronta à vedação d
o
decreto prisional
ex officio,
nos termos dos artigos 282, § 2º,
e 311, do Código de Processo Penal. Isso porque, não se trata de hipótese em que o magistrado, a par do Ministério Público não ter requerido a prisão cautelar, converte a prisão em flagrante em preventiva.

De qualquer modo, consoante informações prestadas (ID 12065346),
posteriormente, em 08/01/2025, o Ministério Público reconsiderou seu parecer, pugnando pela manutenção da prisão dos denunciados.

No
que diz respeito à alegação de que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
, insta salientar que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar
.

Nesse sentido, cito precedente do Colendo STJ
:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)